Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. As ações penais em curso podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.